Tribunal: TJPA
Processo: 0063452-53.2015.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063452-53.2015.8.14.0014

APELANTE: MARIA FABIA DA SILVA E SOUZA, AURENI SILVA E SOUZA

APELADO: MARKS ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – ERRO MATERIAL SANADO –EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

2.

O acórdão embargado apreciou expressamente a dinâmica do acidente e reconheceu a culpa concorrente entre os envolvidos, inexistindo omissão ou contradição quanto à valoração das provas.

3.

A referência ao modelo de caminhão (“cabine bicuda”) constitui elemento acessório, não determinante para a conclusão adotada, inexistindo obscuridade a ser sanada.

4.

Reconhecido erro material no relatório do acórdão embargado quanto à ausência de registro das contrarrazões, ora suprido, sem alteração do resultado do julgamento.

5.

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para corrigir omissão material
relativa ao registro das contrarrazões apresentadas pela embargante e
esclarecer
que a menção ao modelo do caminhão não constitui fundamento determinante do acórdão,
mantendo-se inalterado o resultado do julgamento
que reconheceu a culpa concorrente e fixou a indenização por danos morais.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por MARKS ENGENHARIA LTDA em face do acórdão de ID 24230731, que deu parcial provimento à apelação cível interposta por AURENI SILVA E SOUZA e MARIA FÁBIA DA SILVA E SOUZA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito.

No acórdão embargado, houve reconhecimento de culpa concorrente entre o motorista da empresa ré e o condutor da motocicleta, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e afastando o pedido de pensão mensal por inexistência de dependência econômica comprovada.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, aduzindo, em síntese: a) que o acórdão não teria considerado a culpa exclusiva da vítima, comprovada pelas provas constantes dos autos, uma vez que o condutor da motocicleta trafegava em alta velocidade, sem habilitação, sem capacete e com o veículo irregular, o que teria sido, inclusive, reconhecido no próprio voto condutor;
b) que há obscuridade quanto à menção de que o modelo do caminhão da empresa (“cabine bicuda”) teria contribuído para o acidente, sem que exista qualquer prova técnica nos autos acerca da alegada limitação de visibilidade;
c) que o voto incorreu em omissão ao consignar, por equívoco, que a empresa não apresentou contrarrazões, as quais, contudo, encontram-se regularmente juntadas aos autos sob ID 13261144;
d) requer, por fim, o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, com o consequente afastamento do dever de indenizar, ou, subsidiariamente, o aclaramento dos pontos omissos para fins de prequestionamento dos arts. 186, 927 e 945 do Código Civil, bem como dos arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão judicial, sendo admitida, em caráter excepcional, a atribuição de efeitos infringentes quando o vício reconhecido implicar modificação do julgado.

DA ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que o colegiado reconheceu expressamente a culpa concorrente entre o motorista da empresa ré e o condutor da motocicleta, com base nas provas constantes dos autos.

Ficou consignado que o motorista da empresa não parou completamente no cruzamento, ingressando na via preferencial sem a devida cautela, ainda que em baixa velocidade, e que o motociclista trafegava em velocidade incompatível, sem capacete e sem habilitação, o que também contribuiu para o resultado fatal.

Assim, o julgado enfrentou adequadamente a questão da dinâmica do acidente, reconhecendo que ambos os condutores contribuíram para o evento danoso, afastando-se, portanto, a alegação de omissão ou contradição.

A pretensão da embargante, ao argumento de que haveria culpa exclusiva da vítima, traduz mero inconformismo com a valoração das provas, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

DA ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO AO MODELO DO CAMINHÃO (“CABINE BICUDA”)

Quanto à referência feita no voto ao modelo do veículo, esclareço que tal observação teve caráter acessório, figurando apenas como elemento complementar de contexto fático.

Não há, nos autos, prova técnica que aponte que o modelo de caminhão utilizado teria contribuído de forma determinante para o acidente. Todavia, tal constatação não foi fundamento essencial da conclusão adotada no acórdão, que se baseou, predominantemente, na conduta do motorista ao adentrar a via sem a devida parada.

Dessa forma, afasto a alegada obscuridade, esclarecendo que o ponto mencionado não alterou o juízo de culpa concorrente, reconhecido com base no conjunto probatório global.

DA OMISSÃO QUANTO AO REGISTRO DE APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES

Assiste razão à embargante quanto à existência de erro material no relatório do acórdão embargado, ao constar que a parte ré não teria apresentado contrarrazões.

De fato, verifica-se nos autos o protocolo das contrarrazões sob ID 13261144, razão pela qual suprida fica a omissão quanto ao registro de tal informação, sem alteração do resultado do julgamento, pois os argumentos ali deduzidos foram analisados implicitamente pela relatoria.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para corrigir omissão material
relativa ao registro das contrarrazões apresentadas pela embargante e
esclarecer
que a menção ao modelo do caminhão não constitui fundamento determinante do acórdão,
mantendo-se inalterado o resultado do julgamento
que reconheceu a culpa concorrente e fixou a indenização por danos morais.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/11/2025